Tribunal: STF
Processo: AI 468178
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 82, III, DO CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.